Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-09.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000379-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIANA TERESINHA SOBRINHO - CPF: 024.954.721-09 (ADVOGADO), JOAO MATIAS DOS SANTOS - CPF: 016.248.971-42 (PACIENTE), LUCIANA TERESINHA SOBRINHO - CPF: 024.954.721-09 (IMPETRANTE), Janaina Rebucci Dezanetti (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), VALDEMIR RODRIGUES DE SOUSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
2.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA –
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
– 4
.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE
– OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DA CONDENAÇÃO –

5.
COVID-19 – REANÁLISE DA MANUTENÇÃO DO DECRETO POR RISCO DE CONTAMINAÇÃO
– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – GRUPO DE RISCO – FALTA DE PROVA –
ORDEM
DENEGADA

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Quando houver nos autos fortes indícios de autoria e materialidade de que o Paciente se utilizou de um caibro de madeira para a execução da vítima, uma vez, que desferiu vários golpes contra a sua cabeça causando-lhe a morte, por traumatismo crânio encefálico, a notícia de que trabalhavam juntos, e que 30 dias antes do ocorrido, a vítima teria se mudado da residência do Paciente, demonstra o convívio diário entre eles. Há que se considerar, ainda, o fato de que a conduta criminosa se concretizou de surpresa, na moradia do Paciente, e após as agressões, o paciente evadiu-se do distrito de culpa, o que demonstra a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciando-se a periculosidade e o risco à ordem pública se vier a ser libertado
.

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição quando se tratar do referido pressuposto
.

3
. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente não se mostram suficientes para revogar a medida cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
O decreto de prisão
preventiva, além de ter sede constitucional e legal, tem natureza diversa do decreto de prisão originado de sentença condenatória; por isso sua expedição não implica em violação aos princípios da homogeneidade, adequação e necessidade. Enquanto aquele tem o objetivo de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, este, tem como finalidade a repressão, a prevenção do crime e a ressocialização do agente.

5.
O risco trazido pela pandemia da COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação da custódia, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu
in casu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de

João Matias dos Santos,

contra ato do
MM. do Juiz
da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.
, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque manteve a prisão preventiva
por suposta autoria do crime de
Homicídio Qualificado Mediante Recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, §2º, IV, do CP).

Em síntese, o impetrante alegou a
carência de fundamentação
idônea do decreto preventivo;
suficiência
de medidas
cautelares diversas da prisão;
predicados
pessoais favoráveis
a ensejar a desnecessidade de prisão cautelar;
ofensa
aos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação

e por fim, a necessidade de
reanálise da necessidade de manter a prisão preventiva
em razão da possibilidade de contaminação pelo
COVID/19
,
pois o paciente é idoso (60 anos) (Id. 72531547).

Foram anexados documentos
(Id.
72560963 à Id. 72560952
).

A medida liminar foi indeferida (Id.
72934450
).

As informações judiciais estão autos (Id.
73130606
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 73727995):

Habeas Corpus
– Paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, IV do CP) – Suscita ausência de periculosidade e possibilidade de responder ao processo em liberdade – Descabimento – Constrição cautelar imposta devido à gravidade concreta do delito –
Modus operandi
, consistente no desferimento de diversos golpes contra a cabeça do ofendido, inclusive quando este estava ajoelhado, justifica a medida para garantia da ordem pública – Paciente evadiu-se do distrito de culpa logo após o delito – Necessidade de assegurar a instrução processual – A tese de legítima defesa não se coaduna com a via estreita do remédio constitucional, porquanto sua análise demanda dilação probatória – Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP – Eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar – Alega que o paciente deve ser posto em liberdade, porquanto se encontra no grupo de risco de contágio pelo coronavírus – Impossibilidade – Apesar de idoso, não foram acostadas provas conclusivas de que o paciente não está recebendo os devidos cuidados no estabelecimento prisional – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021